Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700854-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOMINGOS CAJADO DE LIMA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Domingos Cajado de Lima (ID no 16287363, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo inerente à apelação interposta (ID no 16245307, págs. 1-3). Portanto, intime-se a agravada, CEB Distribuição S.A., para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro